Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
D E C I S Ã O As partes apresentam proposta de acordo (ID 61168751). A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes especiais expressos para transigir (ID 61168751 e ID 61532577). À luz do artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Publique-se.